Tribunal: CARF
Processo: 14751.002740/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.002740/2009-49
RESOLUÇÃO
2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos Marne Dias Alves, Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Jose Marcio Bittes e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 11-42.300 - 7a
Turma da DRJ/REC Sessão de 29 de agosto de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 02/53)
Em 28/12/2009 foi lavrado o AI no 37.247.218-4 referente às competências de 01 a
12/2005 relativo a Contribuições Previdenciárias Individuais e de Empregados, cujos
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
2
recolhimentos não foram comprovados. As contribuições objeto desta autuação são destinadas ao
RGPS, não tendo sido considerados os servidores vinculados ao RPPS.
Os fatos geradores considerados foram:
3.1.1 As remunerações pagas, devidas ou creditadas a servidores contratados
para prestação de serviço sem vínculo efetivo e a servidores comissionados;
3.1.2 Os valores pagos a pessoas físicas contratadas como estagiários em
desacordo com a Lei 6.494/77;
3.1.3 As remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais
prestadores de serviço pessoas físicas;
3.1.4 As remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais
transportadores rodoviários autônomos;
Foram lançados os valores não declarados em GFIP, extraídos das folhas de
pagamento e os valores dos empenhos (contratações por prazo determinado) não integrantes das
folhas de pagamento.
Impugnação (fls 158/165)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 04/02/2010, na qual
em síntese alega que:
1. Não se observou as GFIPs retificadas;
2. Todos os valores apontados como não-recolhidos por este Auto de Infração
foram, em verdade, incluídos no parcelamento da Lei n°. 11.196/2005,
posteriormente consolidado no parcelamento de Lei n°. 11.960/2009, o qual
vem sendo pago de forma escorreita pela Prefeitura Municipal de Joao
Pessoa;
3. Não há embasamento legal para lavratura do AI em relação a contratação de
estagiários;
4. O lançamento referente a aluguéis de imóveis, que foram considerados
como sendo a pessoas físicas, é ilegal;
5. Há ilegalidade do lançamento de valores referentes ao programa de
prevenção e erradicacao do trabalho infantil — PETI;
6. Há ilegalidade do lançamento de valores referentes a auxílio-moradia;
Finaliza requerendo que:
a. Seja verificada a efetiva retificação das GFIPs e recolhimento das contribuições
indevidas pelo Município através de parcelamento, de acordo com a
documentação em anexo;
b. Seja o presente auto de infração considerado nulo em face da ausência de
embasamento legal para lançamento dos valores pagos a estagiários;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
3
c. Alternativamente, sejam expurgados do lançamento os valores relativos a
auxílio-moradia, pagamento de aluguéis de imóveis e pagamentos referentes ao
Programa de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil — PETI.

Despacho n° 002244 /2011 - 7n Turma da DRJ/REC (fls 390/392)
Em 29/06/2011 a DRJ proferiu despacho no sentido de se reconhecer a
INTEMPESTIVIDADE da impugnação apresentada, determinando o prosseguimento da exigência
do crédito tributário.
Porém, a RECORRENTE, em 03/11/2011, contestou esta decisão afirmando que a
DRJ não considerou a alteração feita pela autoridade fiscal na data do lançamento (fl 382) e pede a
anulação do despacho em tela.
Acórdão (fls.393/399)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
INADIMPLEMENTO.
Constatado o não recolhimento, total ou parcial, de contribuições incidentes
sobre as remunerações creditadas a segurados empregados, cabe ao Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuar o lançamento do crédito tributário
correspondente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PERDA DA ESPONTANEIDADE. OPÇÃO PELO PARCELAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO.
A opção pelo parcelamento de débitos, efetivada após o início da ação fiscal, não
elide a constituição do crédito pelo lançamento, por ausência de espontaneidade.
LANÇAMENTO FISCAL. VERIFICAÇÃO DOS FATOS. AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE
VÍCIO.
Inexiste qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa, pelo simples fato de, no
procedimento de fiscalização, a conduta irregular e reiterada do contribuinte ser
verificada por amostragem. O lançamento decorrente desta análise deve
identificar de forma clara e precisa todos os elementos do crédito tributário.
BASE DE CÁCULO(sic) IDENTIFICADAS. ARGÜIÇÃO DE ERRO. ÔNUS PROBATÓRIO.
É do sujeito passivo o ônus de provar eventual erro nas declarações e/ou
documentos por ele apresentados à fiscalização.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Despacho SACAT/DRF/JPA/PB (fl.403)
Em 19/09/2013 foi proferido despacho com o seguinte teor:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de AI, incluído no Pedido de Parcelamento com base na lei no
12.810/2013, processo no 11618.722968/2013-81. À equipe de Parcelamento
para acompanhamento e controle.
Recurso Voluntário (fls.406/419)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/10/2013 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Haver POSSIBILIDADE DE RECURSO AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS MESMO HAVENDO ADESÃO AO PARCELAMENTO
ESPECIAL DA LEI 12.810 DE 15/05/2013, posto que a Lei não determina que
o devedor deve desistir ou renunciar a direito referente aos débitos a serem
parcelados;
2. NULIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
—
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, posto que os representantes do
Município de João Pessoa jamais foram intimados acerca da decisão
proferida pela 72 Turma da DRJ, o que viola o Art. 23 do Decreto 70.235/72;
3. No mérito repete as alegações da IMPUGNAÇÃO.
Finaliza, requerendo que:
a) Seja recebido e acolhido o presente recurso.
b) Seja acolhida a preliminar de nulidade do processo em razão da violação ao
princípio do contraditório e ampla defesa, pois a autoridade julgadora no
fundamentou a sua decisão e deixou de apreciar os argumentos apresentados
pela impugnante, ora recorrente;
c) Caso a preliminar anterior não seja acolhida, requer-se que seja acolhida a
preliminar de nulidade do processo em razão da violação ao princípio do
contraditório e ampla defesa, pois o recorrente não foi devidamente intimado da
decisão que julgou improcedente a referida impugnação e consequente
reabertura do prazo recursal;
d) Que sejam as contribuições cobradas tidas como indevidas, pois não integram a
base de cálculo do salário-contribuição, tornando insubsistente o auto de infração
e, consequentemente, declarado extinto o suposto crédito tributário.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
5
e) Que seja verificada a retificação das GFIPs e a declaração de recolhimento de
parcelas indevidas em razão do acordo firmado.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Porém, em função da adesão do contribuinte ao parcelamento previsto na Lei 12.810/2013, resta
forçoso a análise do seu conhecimento.
A RECORRENTE afirma na peça recursal, em relação ao conhecimento, o que se
segue:
A Lei 12.810/2003 instituiu o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional,
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na forma do art. 11 da Lei 8.212/1991, com a
redução do valor devido. Entretanto, extrapolando o limite de regulamentação
legal, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03, de 24 de maio de 2013, dispõe que o
ente federado aderente deve, para efetivar o parcelamento, desistir de qualquer
discussão administrativa ou renunciar ao direito no qual eventual pretensão
judicial se funda acerca dos débitos envolvidos.
Ocorre que, as exigências estabelecidas na portaria são incompatíveis com o
princípio da legalidade e com o interesse público a que representa o contribuinte
ora recorrente, vez que a Lei 12.810/2013 não determina que o devedor deve
desistir ou renunciar a direito referente aos débitos a serem parcelados.
Visando prevenir direito líquido e certo deste Contribuinte, o mesmo impetrou
Mandado de Segurança no qual foi concedida a liminar pela possibilidade de ser
afastada a aplicação dos art. 2o e 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03, de 24
de maio de 2013, quando do pedido de parcelamento a ser formulado pelo
impetrante, nos termos da Lei 12.810/2013, e determinar que o impetrado dê
prosseguimento aos Processos Administrativos. Ou seja, não está o recorrente
obrigado, mesmo aderindo ao parcelamento supra mencionado, a desistência ou
renúncia de quaisquer alegações de direito sobre impugnações ou recursos
administrativos em discurso.
Resta claro e indubitável que a justificativa para o CONHECIMENTO do presente
RECURSO repousa na tese de que deve se afastar a aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3
de 24/05/2013, por ser ilegal, cujo teor questionado segue transcrito:
PORTARIA CONJUNTA PGFN / RFB No 3, DE 24 DE MAIO DE 2013
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
6
CAPÍTULO II DOS DÉBITOS OBJETO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL
Art. 2o A inclusão no parcelamento de débitos objeto de discussão administrativa
implica desistência da impugnação ou do recurso interposto e, cumulativamente,
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam as
referidas impugnações ou recursos administrativos.
Parágrafo único. Os depósitos administrativos existentes, vinculados aos débitos a
serem parcelados nos termos desta Portaria, serão automaticamente
transformados em pagamento definitivo em favor da União.
Art. 3o Os débitos objeto de discussão judicial somente poderão integrar o
parcelamento de que trata esta Portaria se o sujeito passivo desistir
expressamente, de forma irretratável e irrevogável, total ou parcialmente, até a
data do pedido, dos embargos à execução, de incidente processual na execução,
da ação judicial proposta ou de recurso judicial e, cumulativamente, renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam os referidos
processos e ações judiciais. (..)
Ocorre que o CARF não tem competência para julgar legalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos em geral, sobretudo quando se trata de ato previsto na
legislação e editado pelas autoridades competentes dentro de suas atribuições legais, nos termos
expressamente previstos pela lei citada.
Além disso, ao contrário do alegado pelo RECORRENTE a desistência do RECURSO
mediante adesão ao programa de parcelamento encontra-se previsto no Art. 8o da Lei
12.810/2013 c/c Art. 12 da Lei 10.522/2002:
LEI No 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013
Art. 1o Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas,
relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas obrigações
acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013,
inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida
ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão
consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no
respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos
Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 1% (um
por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, o que for de menor prestação.(..)
Art. 8o Ao parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei aplica-se, no que couber,
o disposto nos arts. 12, 13 e 14-B da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito das respectivas
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
7
competências, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que
trata o art. 1o desta Lei.
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a
exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
Ressalta-se que todo dispositivo legal goza da presunção de legalidade e
constitucionalidade, sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário o seu julgamento e eventual
afastamento do ordenamento jurídico.
A reverberar o entendimento de que a adesão ao parcelamento mencionado
implica em renúncia tácita ao RECURSO, segue antecedente deste CONSELHO:
Número do processo: 10140.723157/2011-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 25 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Wed Mar 16 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A adesão ao parcelamento
instituído pela MP no 589/2012, convertida na Lei no 12.810/2013, com a inclusão
dos Créditos Tributários objeto do vertente lançamento, implica a desistência da
impugnação ou do recurso interposto e, cumulativamente, renúncia a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundamentam as referidas impugnações ou
recursos administrativos. Recurso Voluntário não conhecido, em razão da perda
do objeto, decorrente da renúncia tácita ao contencioso administrativo. Embargos
Acolhidos.
Número da decisão: 2401-003.993
Porém, para um adequado juízo sobre o alcance do parcelamento aderido, faz-se
necessário a conversão do presente julgamento em diligência para que a UNIDADE DE ORIGEM
informe a situação atual e a abrangência do parcelamento aderido, indicando quais os débitos
incluídos.
Ato contínuo deve-se intimar o CONTRIBUINTE para que junte aos autos cópia
integral do Mandado de Segurança mencionado incluindo a petição inicial, todas as decisões até
então proferidas e o estágio atual do mesmo. Após, encaminhar o resultado da diligência ao
contribuinte para se quiser, se manifeste em 30 dias.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
8
Findo este prazo remeter para prosseguimento do julgamento neste Conselho.
Conclusão
Diante do exposto, proponho a conversão do presente em diligência nos termos
acima.
Assinado Digitalmente
JOSE MARCIO BITTES

Fl. 443
DF CARF MF
Original